Tribunal: STF
Processo: Pet 9940
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição encaminhada ao Supremo Tribunal Federal pela autoridade policial, em que noticiou o recebimento da “denúncia” apócrifa 2020.97.29452, com a descrição de fatos ilícitos em tese praticados pela Deputada Federal Silvia Cristina Amancio Chagas. 
    De acordo com a representação anônima: 
    “FATO 01 - a Deputada Federal SILVIA CRISTINA aluga um imóvel para sua ex-companheira com valor pago com verbas indenizatórias pagas pela Câmara Federal, com valores superfaturados; FATO 02 - narra que a deputada SILVIA CRISTINA mantém em seus quadros de colaboradores um motorista, com um salário de R$ 15.000,00, o qual repassada R$ 6.000,00 para a genitora de SILVIA CRISTINA; FATO 03 - cita um suposto nepotismo cruzado entre a deputada federal SILVIA CRISTINA e o deputado federal LEO MORAES; e FATO 04 - que existe rachadinha entre a deputada SILVIA CRISTINA e outras duas pessoas.” 
    A Corregedoria Regional de Polícia Federal no Distrito Federal remeteu os autos ao Supremo Tribunal Federal para conhecimento e as providências cabíveis. 
    A Procuradoria-Geral da República - PGR manifestou-se pela extinção do feito, sob os seguintes fundamentos:  
    “[...] 
    6. Inexistem, ao menos no presente momento, elementos suficientes aptos a permitir a instauração de Inquérito sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal, 7. Os fatos em apuração têm origem em notitia crirninis apócrifa. A instauração de inquérito Policial nesta Corte deve estar baseada em indícios concretos da prática de crime, porquanto já se revela, por si só, uni gravame para a investigada. 
    [...]
    9. Nesse cenário, a despeito de, ao menos neste momento investigativo, não haver indícios mínimos de envolvimento de pessoa com prerrogativa de função nos fatos possivelmente típicos, isso não significa que os delitos possivelmente perpetrados prescindam e apuração na esfera competente.
    10. Desse modo, a fim de se verificar a necessidade de eventual instauração de Inquérito, imperioso que sejam realizadas diligências preliminares com o fim de apurar os fatos noticiados e a veracidade das informações.
    11. Após as diligências preliminares, caso surjam indícios razoáveis de infração penal de autoria da parlamentar federal que possam subsidiar pedido de abertura de Inquérito Policial, a Procuradoria-Geral da República promoverá pedido específico ao Supremo Tribunal Federal.
    12. Para tanto, esta Procuradoria-Geral da República informa que instaurou Notícia de Fato, a partir de cópia destes autos, a fim de viabilizar a apuração preliminar dos fatos e suas circunstâncias.” (grifei)
     É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. 
    Pois bem. No que concerne à instauração do procedimento investigatório, sublinho que a denúncia anônima, por si só, mostra-se insuficiente para dar início a procedimento investigatório, devendo, em reforço, ser previamente confirmada por meio de apurações ou diligências preliminares. 
    De fato, a representação de um delito, por qualquer pessoa, às autoridades estatais responsáveis pela instauração de procedimentos investigatórios descortina-se lícita e em certa harmonia com o controle social, bem como atende ao repúdio às condutas tidas como ilícitas e atentatórias à paz social. 
    Todavia, a higidez da instauração do inquérito policial está condicionada à prévia confirmação das apurações ou diligências, preliminares, sob pena de tornar letra morta a cláusula de proibição do anonimato, esculpida no inciso IV do art. 5º da Constituição da República, que prescreve ser “livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.” 
    Isso porque o constituinte buscou impedir a consecução de abusos no exercício da liberdade de expressão, já que a vedação ao anonimato assegura, em última análise, que eventuais excessos ou abusos sejam tornados passíveis de responsabilização ulterior, tanto na seara cível quanto no campo do direito penal. 
    Logo, a persecução criminal não pode ser deflagrada apenas com base na notitia criminis apócrifa, conforme, alias, assentado na manifestação da PGR.
    Isso não significa, todavia, que a autoridade competente, instada por representação anônima, não possa adotar medidas informais destinadas a avaliar, previamente, em análise sumária, a possível ocorrência dos fatos ilícitos, com a finalidade precípua de conferir alguma credibilidade e segurança aos fatos denunciados, em ordem a promover, em caso positivo, a formal instauração do procedimento de investigação. 
    Confira-se, nesse sentido, o disposto no § 3º do art. 5º do Código de Processo Penal: 
    “Art. 5 Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: 
    [...] § 3º Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito.” 
    Rememore-se, a propósito, o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a “denúncia anônima” não tem o condão de invalidar o inquérito policial quando as investigações se utilizam de outras diligências colhidas para averiguar a delatio criminis. Confira-se, nesse cenário, a ementa do HC 133.148/ES, da qual fui relator:
     “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. DELATIO CRIMINIS: DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. POSSIBILIDADE. LICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DETERMINADA PELO JUÍZO NATURAL DA CAUSA. FACTÍVEL A RAZOÁVEL PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PELO MAGISTRADO NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS: INADMISSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 
    I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. 
    II - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que a denúncia anônima não tem o condão de invalidar o inquérito policial, quando as investigações se utilizam de outras diligências colhidas para averiguar a delatio criminis, como se dá na espécie, ou quando na ação penal, a condenação fundamenta-se em conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 
    III - A necessidade de interceptação telefônica, na espécie, foi devidamente demonstrada pelo juízo natural da causa, bem como a existência de indícios suficientes de autoria de crimes punidos com reclusão, tudo em conformidade com o disposto no art. 2° da Lei 9.296/1996. 
    IV - Demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e que o contexto fático delineado pela parte requerente indica a sua necessidade como único meio de prova para elucidação do fato criminoso, a jurisprudência desta Suprema Corte tem admitido a razoável prorrogação da medida, desde que respeitado o prazo de 15 (quinze) dias entre cada uma delas. 
    V - O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação criminal (art. 400, § 1°). VI - Inadmissibilidade de dilação probatória em habeas corpus. 
    VII - Ordem denegada.” (grifei) 
    Diante desse cenário, e de acordo com a manifestação do Procurador-Geral da República, os fatos noticiados já são objeto de apuração preliminar pelo Parquet (“Notícia de Fato”), de sorte que, por corolário, o presente requerimento cumpriu sua finalidade de levar a notícia da suposta prática criminosa ao conhecimento do dominus litis, a quem caberá, ao final, postular eventual instauração de inquérito.
    Isso posto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo extinto o pedido e determino o arquivamento da presente petição. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator